Tribunal: TJBA
Processo: 8057573-68.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8057573-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

REQUERIDO: CRISTIANY MATOS DO AMARAL

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação do Município de Tanque Novo, obstando a execução imediata de sentença que determinava a nomeação da candidata aprovada fora das vagas previstas no edital do concurso público regido pelo Edital nº 01/2015.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a candidata, aprovada fora do número de vagas, tem direito à nomeação diante da contratação de servidores temporários; e
(ii) saber se a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação do Município merece reforma, ante a alegação de preterição e de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ afirma que a aprovação fora das vagas confere mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, que não foram cabalmente demonstradas.
4. A contratação temporária de profissionais não configura, por si só, a preterição, sendo necessário comprovar a necessidade permanente do serviço e a ausência de justificativa plausível para a não convocação da candidata.
5. A discussão sobre a validade do concurso e a ausência de ato formal de prorrogação configuram controvérsia jurídica legítima e relevante, justificando a concessão do efeito suspensivo à apelação.
6. O perigo de dano inverso ao erário, com a possível nulidade posterior de nomeação e a difícil restituição de valores pagos, também justifica a manutenção da decisão agravada.

7. A alegação de inovação recursal e de má-fé do Município não se sustenta diante da complexidade fática e do exercício regular do direito de defesa.
IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de servidores não configura, por si só, a preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. 2. É legítima a concessão de efeito suspensivo à apelação quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano grave ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.012, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 72.981/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª T., j. 23.09.2024; STJ, AgInt no RMS 70.913/PI, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 23.09.2024; STJ, AgInt no RMS 72.984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno nº
8057573-68.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CRISTIANY MATOS DO AMARAL
, e, como Agravado, o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA